Tribunal: TJBA
Processo: 8122218-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122218-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: AMANDA SOUZA DO CARMO

Advogado(s)
:
ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122218-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
AMANDA SOUZA DO CARMO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator.